Tribunal: TJPA
Processo: 0806667-18.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806667-18.2022.8.14.0006

APELANTE: WILLIAMS GUEDES DA LUZ, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: LAIS BRENA DE SOUZA ARRUDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Direito de família. Apelação cível. Ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos e guarda. Pensão alimentícia. Pretensão de redução do percentual. Binômio necessidade/possibilidade. Existência de outros filhos. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por W. G. DA L. contra sentença proferida pela 1ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos de Ação de Investigação de Paternidade cumulada com Alimentos e Guarda, ajuizada em favor da infante L. A. DE S. A., representada por sua genitora. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a paternidade, fixando alimentos definitivos em 40% do salário-mínimo, estabelecendo guarda compartilhada com residência de referência materna, regulamentando o direito de visitas paternas e impondo o pagamento de custas e honorários, com suspensão em razão da gratuidade da justiça concedida ao réu.

II. Q
uestão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o percentual de 40% do salário-mínimo fixado a título de pensão alimentícia deve ser reduzido, à luz das alegações do apelante quanto à sua capacidade financeira limitada, em razão de ser trabalhador autônomo e genitor de outros dois filhos menores, um sob sua guarda direta e outro beneficiário de pensão judicial.

III.
Razões de decidir

3.

A obrigação alimentar deve ser fixada com base no trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade, conforme o art. 1.694, § 1º, do Código Civil.

4.

A condição de criança em tenra idade presume necessidades amplas e contínuas, não exigindo comprovação específica, especialmente para despesas básicas e de desenvolvimento.

5.

A possibilidade do alimentante, professor autônomo com renda variável e limitada, deve ser analisada considerando sua instabilidade financeira e os encargos com outros dois filhos, sendo legítima a ponderação desses fatores sem afastar sua obrigação alimentar.

6.

O parecer ministerial propôs a redução do percentual para 35% do salário-mínimo, como medida mais compatível com a realidade financeira do apelante, resguardando o interesse superior da criança e a efetividade do cumprimento da obrigação.

7.

O percentual de 35% do salário-mínimo mostra-se equilibrado frente às necessidades presumidas da alimentanda e à possibilidade real do alimentante, evitando inadimplemento e assegurando a continuidade da prestação alimentar.

IV. D
ispositivo e tese

8.

Recurso parcialmente provido.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.694, § 1º, e 1.699.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível 5008666-40.2022.8.13.0245, Rel. Des(a). Raquel Gomes Barbosa (JD), j. 25.07.2025, publ. 28.07.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, para reduzir a pensão alimentícia fixada na sentença para o patamar de 35% do salário-mínimo vigente, mantendo os demais termos da sentença, no que couberem, inclusive os ônus sucumbenciais conforme fixados na origem, tudo na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por W. G. DA L. contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos e Guarda, ajuizada em favor da infante L. A. DE S. A., devidamente representada por sua genitora L. B. DE S. A.

A
sentença
recorrida (id 21865803), julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, estabelecendo:

(i) a confirmação do resultado positivo do exame de DNA, declarando W. G. DA L. como pai biológico da criança, com ordem para averbação do nome do genitor e dos avós paternos no registro de nascimento da criança;

(ii) alimentos definitivos no percentual de 40% do salário-mínimo vigente, a serem depositados na conta bancária da representante legal da criança até o décimo dia de cada mês, com autorização de desconto em folha;

(iii) a guarda compartilhada entre os genitores, com residência de referência materna;

(iv) a regulamentação do direito de visitas paternas de forma quinzenal, inclusive com definição sobre férias escolares e datas comemorativas;

(v) a condenação do requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 50% do valor atribuído à causa, cuja exigibilidade foi suspensa pela concessão da gratuidade da justiça.

Em suas
razões
recursais (id 21865808), o recorrente alega, em síntese:

(i) que o percentual fixado de 40% do salário-mínimo como pensão alimentícia é excessivo frente à sua condição financeira;

(ii) que exerce atividade como professor autônomo, auferindo renda mensal aproximada de um salário-mínimo, sendo ainda genitor de dois outros filhos menores, um dos quais sob sua guarda direta e outro que recebe pensão judicial no percentual de 21,34% do salário-mínimo;

(iii) que o binômio necessidade/possibilidade não foi adequadamente considerado na sentença;

(iv) pugnou, ao final, pela redução dos alimentos para o percentual de 30% do salário-mínimo, bem como pela condenação da parte recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do FUNDEP.

Em
contrarrazões
(id 21865811), a parte recorrida refutou os argumentos lançados no apelo e pediu que o recurso seja desprovido, com a manutenção integral da sentença de primeiro grau.

O
Ministério Público
, por meio da 8ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
provimento parcial
, a fim de que seja revisto o valor fixado a título de pensão alimentícia para 35% do salário-mínimo, sopesando o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade e a condição financeira do apelante, que possui outros dois filhos menores (id 30023309).

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

De antemão, observo que o recurso de apelação interposto pela parte preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

2 – Mérito:

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se exclusivamente à quantificação da pensão alimentícia fixada em favor da menor L. A. DE S. A., reconhecida judicialmente como filha biológica do recorrente, W. G. DA L., sendo incontroversa a existência do vínculo de filiação, já reconhecido em sentença, bem como os demais capítulos da decisão, inclusive no tocante à guarda compartilhada, regulamentação de visitas e averbação da paternidade.

A r. sentença (id 21865803), fixou os alimentos definitivos no patamar de 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo, a serem depositados mensalmente em conta bancária da genitora da criança, ora representante legal.

O apelante, por sua vez, sustenta que o quantum fixado se mostra desproporcional à sua capacidade econômica. Alega que é profissional autônomo, com rendimentos mensais equivalentes a um salário-mínimo, e que é pai de dois outros filhos, sendo um deles sob sua guarda direta e outro contemplado com pensão alimentícia judicial no percentual de 21,34% do salário-mínimo, circunstâncias que comprometeriam sua possibilidade de cumprimento da obrigação no percentual arbitrado pelo juízo a quo. Por isso, pleiteia a redução da verba alimentar para 30% do salário-mínimo.

Pois bem.

É consabido que, nos termos do art. 1.694, § 1º, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada, obedecendo, assim, ao trinômio necessidade – possibilidade – razoabilidade/proporcionalidade:

Art. 1.694, § 1º, do Código Civil

"Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada."

No presente caso, trata-se de criança em tenra idade (prestes a completar 5 anos) que, nos termos da jurisprudência pátria, tem suas necessidades presumidas, dispensando comprovação específica, o que decorre de sua condição de vulnerabilidade e dependência em relação aos pais ou responsáveis legais, abrangendo subsistência, educação, saúde, vestuário, lazer e outras necessidades básicas.

Não obstante, a possibilidade do alimentante deve ser igualmente considerada, a fim de que não se imponha obrigação que comprometa sua subsistência ou que o conduza à inadimplência reiterada, frustrando os próprios fins da prestação alimentar.

Nos autos, há provas de que o apelante é professor de educação física autônomo, com rendimentos instáveis e presumivelmente limitados. Além disso, comprovou que é pai de outros dois filhos menores, sendo guardião direto de um deles e responsável por pensão judicial a outro, o que lhe impõe encargos concretos e recorrentes.

Como bem observou o Ministério Público de 2º grau, em judicioso parecer de lavra da Procuradora de Justiça Maria do Socorro Pamplona Lobato,
diante dos fatos apresentados nos autos e considerando os elementos probatórios constantes do processo, verifica-se que a fixação dos alimentos no montante de 35% (trinta e cinco por cento) do salário-mínimo se apresenta como medida justa e adequada às circunstâncias do caso concreto, tendo em vista a tenra idade da Apelada
.

Ressaltou, ainda, a Procuradora de Justiça, que,
embora seja pacífico o entendimento de que a existência de outros filhos do alimentante não constitui, por si só, fundamento suficiente para a redução do quantum alimentar, tal circunstância deve ser devidamente ponderada na análise das possibilidades econômicas do devedor, observando-se o princípio da proporcionalidade e da igualdade entre os filhos
.

Com efeito, a manifestação ministerial destaca que a redução da pensão para o patamar de 35% do salário-mínimo atende ao equilíbrio necessário, preservando a efetividade da prestação sem comprometer a subsistência do alimentante e sem violar o interesse superior da criança.

Dessa forma, atenta às necessidades da menor e a limitação econômica do pai, entendo que a redução da pensão alimentícia para o patamar sugerido pelo
parquet
(35% do salário-mínimo vigente) configura medida que, embora diminua ligeiramente o valor anteriormente fixado, ainda garante a preservação do melhor interesse da criança, sobretudo porque inexiste nos autos prova de despesas extraordinárias ou diferenciadas que justifiquem percentual superior, além do fato de que os encargos anteriores do alimentante devem ser equacionados em conjunto com o novo dever alimentar ora analisado.

Não se trata, pois, de eximir o genitor de sua obrigação – a qual persiste com inteira força –, mas de ajustar o quantum aos limites de sua capacidade contributiva real, de modo a evitar inadimplemento e assegurar a estabilidade da prestação alimentícia ao longo do tempo.

Nesse sentido:

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO FIXADA EM PRIMEIRO GRAU. TRABALHO AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE RENDA FIXA. EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO ENCARGO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação revisional de alimentos, ajuizada por menor representado por sua genitora, que julgou procedente o pedido inicial e majorou a pensão alimentícia para 40% do salário-mínimo vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o percentual de 40% do salário mínimo fixado em sentença deve ser mantido ou reduzido, diante da alegação do Apelante de baixa capacidade financeira, por ser trabalhador autônomo e possuir outros três filhos para os quais também presta auxílio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação alimentar deve respeitar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, conforme previsto no art. 1 .694, § 1º, do Código Civil, sendo possível a sua revisão a qualquer tempo diante de alteração da situação fática das partes, nos termos do art. 1.699 do mesmo diploma.

4. A informalidade da atividade exercida pelo alimentante e a ausência de renda fixa dificultam a aferição precisa de sua capacidade contributiva, sendo razoável considerar os comprovantes de despesas e os encargos familiares como elementos relevantes para aferição da possibilidade real de pagamento.

5. A existência de outros filhos não exime o dever de prestar alimentos ao menor autor da ação, mas deve ser considerada na análise global da possibilidade do alimentante, especialmente quando comprovado que a prole já existia à época da fixação anterior do encargo.

6. A redução do percentual de 40% para 30% do salário-mínimo revela-se mais compatível com a realidade financeira do alimentante e favorece a viabilidade da prestação, evitando o inadimplemento e, por conseguinte, prejuízo ao próprio alimentando.

7. O valor fixado preserva o equilíbrio entre as necessidades presumidas do menor, atualmente em fase de desenvolvimento, e a limitação de recursos do alimentante autônomo, promovendo justiça distributiva e efetividade da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Deram parcial provimento ao recurso.

Tese de julgamento: 1. A revisão da pensão alimentícia deve observar a efetiva modificação na situação financeira das partes, sendo admissível a minoração do encargo quando comprovada a limitação da capacidade contributiva do alimentante. 2. O fato de o alimentante ser trabalhador autônomo e possuir outros filhos não o exime do dever alimentar, mas deve ser considerado na fixação de percentual compatível com sua renda presumida. 3. A redução do percentual alimentar para 30% do salário-mínimo atende ao trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade e contribui para a efetividade do cumprimento da obrigação.

(
TJ-MG - Apelação Cível: 50086664020228130245, Relator.: Des.(a) Raquel Gomes Barbosa (JD), Data de Julgamento: 25/07/2025, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 28/07/2025
)

3 – Dispositivo:

PELO EXPOSTO
, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para reduzir a pensão alimentícia fixada na sentença para o patamar de 35% do salário-mínimo vigente, conforme fundamentação, mantendo os demais termos da sentença, no que couberem.

Em razão do provimento parcial, deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal e mantenho os ônus sucumbenciais conforme fixados na origem.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026